Tribunal: TJDFT
Processo: 0707250-78.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0707250-78.2022.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RODRIGO FELIPE CORREIA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator